Tribunal: TJDFT
Processo: 0716378-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INTERNET BANDA LARGA. ALTERAÇÃO DE PLANO. COBRANÇA EXCEDENTE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter efetuado alteração do plano de internet banda larga que possuía junto à requerida, optando pelo novo pacote de serviços oferecido pela empresa ré via telefone. Alegou que, após a mudança de plano, a ré continuou cobrando pelo plano substituído, além de passar a efetuar a cobrança de um pacote de telefonia móvel não solicitado. Apontou que, apesar das inúmeras tentativas de solucionar o problema, a empresa requerida não se absteve de efetuar as cobranças indevidas. Requereu a restituição em dobro das faturas pagas em excesso, além da reparação por danos morais.
2. Trata-se recurso (ID 26326784) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a restituição em dobro dos valores cobrados em excesso.
3. Nas razões recursais, sustenta que, pela patente falha na prestação dos serviços, a situação narrada extrapola o mero aborrecimento. Aponta a existência do dever de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados. Ainda, assevera ter perdido tempo útil na tentativa de solucionar o problema (Teoria do Desvio Produtivo). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral advindo da cobrança indevida.
6. Na hipótese, em que pese a patente falha na prestação dos serviços, a autora/recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), porquanto não logrou demonstrar qualquer circunstância ensejadora do dano moral alegado, seja por meio de gravações, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
8. O descumprimento do contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (REsp n. 876.527/RJ,Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28/4/2008.)
9. No caso em tela, não há comprovação de exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade. Imperioso destacar não ter sido comprovada nos autos qualquer suspensão dos serviços.
10. Ainda, importante registrar que a cobrança indevida, por si só, não se mostra suficiente à configuração do dano extrapatrimonial. Isso porque, pela narrativa da autora/recorrente, embora seja possível verificar a desídia da ré/recorrida frente a reclamação da consumidora, não é possível concluir pela aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, haja vista que consta somente o relato de reclamação, via telefone, contudo não constam mais provas suficientes a configurar o “desvio produtivo” (protocolos, registros de reclamações no PROCON, etc).
11. Assim, o quadro acima exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
12. Desse modo, irretocável a sentença vergastada
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.